Tribunal: TJPA
Processo: 0800166-03.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800166-03.2022.8.14.0021

APELANTE: MANOEL NUNES DE CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800166-03.2022.8.14.0021

APELANTE: MANOEL NUNES DE CARVALHO

ADVOGADOS: PEDRO VIANA MARTINS JUNIOR
, BRUCE WILLIAMS SANTOS PIRES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA
. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800166-03.2022.8.14.0021

APELANTE: MANOEL NUNES DE CARVALHO

ADVOGADOS: PEDRO VIANA MARTINS JUNIOR
, BRUCE WILLIAMS SANTOS PIRES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por MANOEL NUNES DE CARVALHO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que julgou improcedente a AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A sentença reconheceu a improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora, revogando os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
o fundamento para a improcedência do pedido recaiu sobre a parte incontroversa da demanda, qual seja, a existência de descontos sobre o benefício previdenciário do Apelante;
II -
não se tratou de uma transação legítima, pois haveria falta de assinatura autêntica, visto que o banco apelado juntou ao processo uma selfie e cópias dos documentos do apelado como se fossem suficientes para atestar validade ao contrato bancário;
III -
diante da inobservância dos requisitos mínimos necessários para a contratação eletrônica de cartão de margem consignada, requereu o reconhecimento da nulidade do contrato RMC nº. 861876424-8;
IV –
restaram caracterizados os elementos da responsabilidade civil, impondo-se o dever de indenizar;
V -
por fim, requereu a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), e a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
resta provada a legalidade do cartão de crédito na modalidade consignada do banco apelado, sem qualquer razão para a sua invalidade;
II –
os descontos realizados pelo banco seriam legais e devidos, uma vez que representam a contraprestação do valor solicitado pela parte apelante;
III –
não se verifica qualquer ato ilícito ou abusivo do banco, não havendo que se falar em dever de indenizar;
IV –
ausentes as situações elencadas no art. 42 do CDC, não havendo razão para aplicar o instituto da repetição do indébito;
V –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença, bem como, a condenação da parte apelante em custas e honorários sucubenciais no percentual de 20% do valor da causa.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800166-03.2022.8.14.0021

APELANTE: MANOEL NUNES DE CARVALHO

ADVOGADOS: PEDRO VIANA MARTINS JUNIOR
, BRUCE WILLIAMS SANTOS PIRES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

INEXISTÊNCIA NA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

A presente controvérsia se trat
a do exame acerca da validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte apelante alega ausência de contratação válida e busca a nulidade do contrato
RMC nº. 861876424-8
, com a devolução dos valores descontados.

Nesse sentido, em análise aos autos, constato que, muito embora a apelante alegue ausência de contratação válida, a análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, comprovada pela apresentação de documentos com assinatura do autor, através de reconhecimento facial e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado, através d
e TED (ID 20603741), em conta bancária de titularidade do apelante.

No caso da contratação
eletrônica em questão, tanto esse modelo de contratação quanto a expressão da vontade pela biometria facial, e ainda confirmada pelo envio de documentos pessoais, além de não serem defesas em lei, têm sido práticas comuns devido aos avanços tecnológicos e demandas da sociedade moderna no tocante ao acesso ao crédito.

Tal formato, já popularizado entre as instituições financeiras e seus clientes, também não encontra óbice nas normas do Banco Central do Brasil - BACEN ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fosse o caso, não teriam sido implementados tais descontos de forma consignada por este último, ou ainda, deveria ter sido acionada a própria autarquia federal caso o houvesse implementado às margens da lei.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFORMA DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO BANCÁRIO. VALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1.
Observa-se dos autos que a parte recorrida demonstrou, na condição de fornecedor, a regular contratação do serviço adquirido pela apelante, desincumbindo-se do seu ônus ao colacionar aos fólios a cópia do Termo de Adesão do Empréstimo Consignado, bem como
a cópia da identidade da recorrente e a foto tirada pela autora em formato de selfie
; não logrando êxito a recorrente em provar que fora induzida a erro no momento da contratação. 2.
Verifica-se, ainda, que os serviços contratados estão postos de forma clara, legível e de boa visualização, existindo cláusula dispondo sobre as características do empréstimo consignado, sendo a leitura da mesma de fácil compreensão
. 3. Desta forma, as provas carreadas comprovam que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, não havendo o que se falar em ilegalidade. 4. Assim, em uma leitura atenta da sentença vergastada, percebe-se que o Juízo a quo decidiu pela improcedência da ação de forma harmônica ao pensamento esposado por este Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade em conhecer do Recurso de Apelação para NEGAR provimento ao apelo de Francisca Lourenço Alves, nos termos do relatório e do voto do relator, que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza, data conforme assinatura eletrônica HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator (TJCE - Apelação Cível - 0200294-70.2022.8.06.0029, Rel. Desembargador(a) CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, 1ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 07/12/2022, data da publicação: 08/12/2022) (grifo meu)

Confrontando a documentação apresentada pela apelada, bem como a documentação acostada pela apelante à exordial, vejo que: i) a foto do rosto do apelante (selfie/biometria facial) corresponde à mesma pessoa constante na identidade (ID`s 20603741 e 20603723); ii) a conta onde foi creditado o valor contratado, corresponde à conta de titularidade do apelante, constante no extrato ID 20603741; iii) foi juntado aos autos a cédula de crédito bancário (ID 20603741), objeto da lide, assinada pelo apelante através de reconhecimento facial, além de documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Isto posto, verifico que no referido pacto consta devidamente expresso: TIPO DE OPERAÇÃO: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, estando todas as cláusulas do serviço contratado expressas de forma clara, inexistindo dúvidas acerca das informações prestadas pela apelada, além de comprovante TED enviado para conta de titularidade do apelante.

Ainda, o apelante alega fraude, mas não nega o recebimento dos valores e nem a utilização dos mesmos ou a titularidade da conta, não alega a utilização do cartão por terceiros, não procurou o banco administrativamente para cancelamento do contrato e estorno da quantia, não aduziu pretensão em depositar judicialmente o valor, ao passo em que pleiteia indenização.

De outro lado, a apelada, no exercício regular de seu direito, demonstrou ter agido com segurança na contratação, ainda que de forma eletrônica, tendo averiguado a correta identificação do apelante por meio de sua biometria facial, depósito da quantia em conta de titularidade da mesma, tendo apresentado o dossiê da contratação, de modo a se fazer crer inexistir qualquer fraude.

Nesse sentido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO OU NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO VÁLIDO. BIOMETRIA FACIAL. DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA CAPAZ DE EVIDENCIAR A OPERAÇÃO. DEPÓSITO EFETUADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM BASE NO ART. 487, I DO CPC/15. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. 1. A insurgência vertida no apelo cinge-se à sentença que julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular, nos moldes do art. 487, I do CPC/15. 2.
O núcleo do litígio está em averiguar se a operação financeira ora ventilada de fato foi firmada pelo consumidor e se o montante pactuado lhe foi entregue. 3. No tocante ao contrato, foi de fato assinado pela parte demandante, conforme anuncia as inúmeras operações eletrônicas de segurança. No tocante ao depósito, foi de fato concretizado em nome da parte demandante. 4. Comprovada a existência de contrato válido, não há que se falar em ato ilícito por parte do banco réu, devendo-se por via lógica de consequência manter a sentença quanto ao afastamento do dever de pagar danos morais.
5. Conheço o recurso para negar-lhe provimento, mantendo in totum a decisão vergastada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores integrantes da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do relatório e do voto do Relator que passam a fazer parte integrante do presente acórdão. Fortaleza/CE, 30 de agosto de 2022. MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHAES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMAFILHO Relator (TJCE - Apelação Cível - 0051042-46.2021.8.06.0055, Rel. Desembargador(a) JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 30/08/2022, data da publicação: 30/08/2022) (grifo meu)

Tendo em vista a validade da relação jurídica entre as partes e a regularidade do débito e das cobranças em questionamento, não há que se falar em nulidade do contrato, inexistência de débito, devolução de valores descontados ou indenização por danos morais, uma vez que inexistente ilicitude na conduta da apelada, sendo improcedentes tais pedidos, de forma a não caber qualquer reforma à sentença.

Sendo, portanto, correta a decisão do Juízo de primeiro grau em reconhecer pela improcedência dos pedidos iniciais.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024